Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o Acórdão que não deu provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença integralmente. Em suas razões, o embargante afirma que não caberia ao judiciário afastar a multa, mas apenas analisar a abusividade do montante cobrado. Acrescenta que o tratamento odontológico foi iniciado e que, mesmo que tenha perdurado por curto período, a contratação repercutiu no funcionamento das atividades da empresa. Afirma que a multa não é abusiva e que os valores foram pagos por meio de cartão de crédito, com abatimento pelos prestadores de serviço na operação financeira, o que justificaria o abatimento de tributos e custos decorrentes do serviço. Aduz ser necessária exclusão do valor que teria sido concedido por meio de crédito e utilizado pelo genitor do embargado do montante da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.

4. Com efeito, todos os pontos indicados foram devidamente apreciados no Acórdão. A multa foi afastada porquanto o contrato foi cancelado no dia seguinte à contratação, sem que tivesse, portanto, o condão de gerar os prejuízos que fundamentam a sua incidência, como custos de materiais e horas reservadas na agenda. Ressalta-se que o valor dos serviços efetivamente prestados foi abatido da condenação. Ademais, não há comprovação nos autos da existência de cessão do crédito do embargado e tampouco comprovação de pagamento de tributos.

5. Assim, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência dos vícios apontados, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.